Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO NO FEITO EXECUTIVO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO COM NOVA CITAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
1. Extrai-se da leitura do art. 914 do CPC/15 que os embargos à execução guardam ao mesmo tempo autonomia e caráter incidental em relação ao feito executivo. Assim, o acolhimento da nulidade de citação editalícia neles contida torna nula a execução, nos termos do art. 803, II, do CPC/15, que deverá retomar a marcha processual, propiciando ao Credor que indique endereços para a citação da Devedora.
2. Nessas circunstâncias, a extinção dos embargos à execução é com resolução do mérito, conforme prevê o art. 487, I, do CPC/15, porquanto o reconhecimento de vício na citação do feito executivo não caracteriza hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nestes autos.
3. Cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução, sob pena de não remunerar o patrono da causa pelos esforços despendidos para o sucesso deles.
4. Acolhidos os embargos à execução opostos pela Devedora, é o Credor/Apelante sucumbente e responsável pelo manejo deles, o que lhe impõe o ônus da sucumbência.
5. Apelação conhecida e não provida.